Tribunal: TJBA
Processo: 8039198-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039198-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA

AGRAVADO: CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SENTENÇA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL QUE NÃO IMPEDE O REGULAR ANDAMENTO DOS PROCESSOS CORRELATOS. ART. 313, V, “A”, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039198-19.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e como agravado CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator